Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718045-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A EMBARGADO: RAIMUNDA MARIA PEREIRA SARAIVA DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de se conceder efeitos infringentes aos embargos de declaração, intime-se a parte embargada para apresentar as contrarrazões. Brasília,3 de março de 2020 17:22:05. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA